Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006984-09.2017.8.11.0006
Apelação no 0006984-09.2017.811.0006
Apelante: Alcides Pereira de Barros
Apelada: FUNCEF-Fundação dos Economiários Federais
Cuida-se de Pedido de Desentranhamento de Petição Inicial de Conflito de Competência c/c Pedido de tutela antecipada de sustação de praça de imóvel penhorado em Carta Precatória extraída de Execução Extrajudicial formulado por Alcides Pereira de Barros na Apelação no 0006984-09.2017.811.0006, por ele interposta.
O referido pedido foi feito após a interposição de Apelação, por Alcides Pereira de Barros, contra a sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição de 10 anos (art. 487, II, do CPC c/c art. 205 e 2.025 do Código Civil), a Ação Ordinária de Cobrança no 0006984-09.2017.811.0006, código no 219741, que propôs em face de FUNCEF-Fundação dos Economiários Federais.
Informa o requerente, nesta sua petição, já ter protocolado o recurso de Apelação no 0006984-09.2017.811.0006, tirado da Ação de Cobrança no 0006984-09.2017.811.0006, código no 219741, que propôs em face de FUNCEF-Fundação dos Economiários Federais, que tramitou na 3a Vara Cível de Cáceres.
Arguiu que referida ação de Cobrança tem por objeto “as restituições de contribuições previdenciárias de natureza previdenciária privada ao longo de 14 (catorze) anos da relação contratual de natureza previdenciária privada havida entre as partes;”.
Informa ainda a existência da Execução no 6983-80.1998.811.0041, código no 2936, Proc. no 439/1998, em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá, proposta por FUNCEF-Fundação dos Economiários Federais em face do aqui requerente, Alcides Pereira de Barros, que tem por objeto “Vindicando a FUNDAÇÃO execução por Escritura Pública de Compra e Venda, Mútuo c/ Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Obrigações vindicando prestações vencidas e alijando créditos existentes da mesma relação contratual de previdência privada (programa habitacional)”.
Também relata a existência da Carta Precatória no 1000801.68.2018.811.0006, em trâmite na 3a Vara Cível de Cáceres, extraída da Execução no 6983-80.1998.811.0041, código no 2936, Proc. no 439/1998, em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá, em cuja Carta Precatória foi designada a data – 21.8.2020 – para a venda do imóvel penhorado na Execução, de propriedade do aqui requerente.
Após as informações sobre a existência das duas ações (Cobrança e Execução) e da Carta Precatória, o requerente, Alcides Pereira de Barros, pugna, nesta petição protocolada após interposição de Apelação da sentença da Ação de Cobrança, pela concessão de tutela antecipada, consistente na sustação da hasta de imóvel, de sua propriedade, penhorado na Execução no 6983-80.1998.811.0041, designada na Carta Precatória no 1000801.68.2018.811.0006 extraída da citada Execução, para o dia 21.8.2020, às 13 horas - 1o leilão - e as 16 horas - 2o leilão-.
Após discorrer sobre “DOS FATOS DE ORDEM MATERIAL E PROCESSUAL”, “DA CONTRACAUTELA”, “DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL”, “INFRACONSTITUCIONAL DA LEI FEDERAL DE No 13.105 DE 16 MAR 2015 (CÓDIGO CIVIL) DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA CAPITAL (ORIGEM DE EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPROPRIATÓRIA)”, “DA LEI FEDERAL DE No 8.078 DE 11 SET 1990 DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO CONSUMIDOR”, “DO DIREITO À REUNIÃO DOS PROCESSOS”, “DOS PEDIDOS”, pugna pela concessão da tutela de urgência da hasta de venda do imóvel penhorado, de sua propriedade, designada para 21.8.2020 na Carta Precatória no 1000801.68.2018.811.0006 em trâmite na 3a Vara Cível de Cáceres extraída da Execução no 6983-80.1998.811.0041, em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá.
Pois bem. Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de acolhimento do pedido feito nesta petição, de suspensão da hasta designada em outra ação, ou seja, na Carta Precatória no 1000801.68.2018.811.0006 extraída da Execução no 6983-80.1998.811.0041.
Sucede que sentença objeto da Apelação já interposta por Alcides Pereira de Barros, aqui requerente, não trata de hasta de imóvel.
Referida sentença, atacada pela Apelação interposta por Alcides Pereira de Barros, julgou extinta, em razão de reconhecimento de prescrição, a Ação de Cobrança proposta por Alcides, que tem por objeto “restituições de contribuições previdenciárias de natureza previdenciária privada ao longo de 14 (catorze) anos da relação contratual de natureza previdenciária privada havida entre as partes”, ou seja, não tratou questão e penhora de imóvel e nem de hasta.
E a Apelação já interposta por Alcides tem por objeto, pois, a sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, em razão de reconhecimento de prescrição, a mencionada Ação Ordinária de Cobrança no 6984-09.2017.811.0006, código no 219741, movida por Alcides Pereira de Barros, em face de FUNCEF-Fundação dos Economiários Federais, cujo objetivo é obter restituição de contribuições previdenciárias.
A hasta, de venda de imóvel, cuja suspensão Alcides Pereira e Barros pugna nesta petição, foi designada exclusivamente na Carta Precatória no 1000801.68.2018.811.0006, em trâmite na 3a Vara Cível de Cáceres, extraída da Execução no 6983-80.1998.811.0041, código no 2936, Proc. no 439/1998, em trâmite na 7a Vara Cível de Cuiabá, proposta por FUNCEF-Fundação dos Economiários Federais em face de Alcides Pereira de Barros.
Logo, se a matéria arguida pelo requerente – suspensão de hasta – diz respeito a outra lide, será naquela ação e não nesta, que o pedido de eventual suspensão deva ser formulado.
Também, a questão de eventual conflito de competência de juízos não comporta análise neste apelo, mas sim no procedimento próprio, cuja petição inicial, aliás, foi juntada equivocadamente neste apelo e é objeto do pedido de desentranhamento feito por Alcides Pereira de Barros.
Isto posto, indefere-se o pedido de tutela consistente sustação de hasta, por ser referida matéria estranha a esta lide e defere-se o pedido de desentranhamento de petição inicial de conflito de competência.
Quanto ao recurso de Apelação já interposto, aguarde-se seu julgamento.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator